Tribunal: TJDFT
Processo: 0704050-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704050-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: EMANUEL FERREIRA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORAÇÃO EIRELI – ME contra a decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença no 0701247-73.2018.8.07.0001, movido em seu desfavor por EMANUEL FERREIRA NEVES, rejeitou a impugnação à penhora. Nas razões (ID 14426019), narra ser o débito de R$ 101.288,36 (cento e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), ao passo que o imóvel constrito está avaliado em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). Portanto, três vezes maior do que o exigido na execução, configurando excesso de penhora e a necessidade de sua redução, conforme dispõe o artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil. Sustenta o dever de a execução ser menos onerosa para o devedor, razão pela qual devida a substituição do bem constrito por outro de menor valor. Colaciona julgados em defesa de sua tese. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão combatida. No mérito, requer sua reforma a fim de reconhecer o excesso de penhora e determinar a substituição do bem constrito. Preparo recolhido (ID 14426023). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o recorrente insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação quanto ao suposto excesso de execução. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar, não verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se a inexistência de avaliação do imóvel penhorado, tendo apenas o recorrente apresentado, unilateralmente, o suposto valor do bem. Nesse contexto, não se pode afirmar com segurança excesso de penhora. Noutro vértice, deixo de vislumbrar a urgência do feito, ante a ausência de risco de dano ou ao resultado útil do processo, pois não se avizinha o praceamento do bem. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator